Tribunal: TJES
Processo: 5013480-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013480-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

AGRAVADO: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento A parte embargante alega omissões quanto à nulidade de intimação em processo diverso, à pendência de julgamento de agravo interno, à impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da nulidade de intimação e da pendência de julgamento de agravo interno; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e eventual conversão em perdas e danos; (iii) determinar se os embargos são cabíveis para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da intimação e da tempestividade recursal, afastando a alegada nulidade, inclusive com referência a pronunciamentos anteriores do Tribunal.

5. A pendência de julgamento de agravo interno não compromete a conclusão adotada, sobretudo diante de posterior julgamento que manteve a inadmissão do recurso.

6. O acórdão analisou de forma clara a responsabilidade da embargante pela obrigação de fazer e pela indenização decorrente da ocupação indevida, afastando a alegação de impossibilidade material de cumprimento.

7. A modificação da obrigação imposta na sentença demandaria recurso próprio, não sendo cabível sua revisão em sede de embargos de declaração.

8. A ausência de vícios revela que a pretensão recursal busca apenas a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

9. O prequestionamento dispensa a indicação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido analisada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/5/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013480-24.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

EMBARGADO: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
em razão do acórdão (id. 14394088) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo.

Em suas razões, id. 15338126, sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que não houve enfrentamento quanto à pendência de julgamento de agravo interno relativo à nulidade da intimação da sentença em processo diverso, o que influenciaria o trânsito em julgado.

Aduz, ainda, omissão sobre a alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer — consistente em cessar a ocupação de área — em razão da entrega do empreendimento ao condomínio em 2014, defendendo a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

Por fim, suscita o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o voto condutor, de minha relatoria:

“A questão relativa à nulidade da intimação da sentença foi objeto de pronunciamento deste egrégio Tribunal de Justiça, no bojo do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 5006935-69.2023.8.08.0000, no qual o eminente Des. Fernando Estevam Bravim Ruy manifestou-se pela validade daquela, restando certificado o trânsito em julgado de tal decisum em 29/08/2023 (id. 7710133).

Lado outro, a tempestividade do recurso de apelação nº 0028954-35.2012.8.08.0035 foi aferida pelo nobre Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que inadmitiu o apelo por considerá-lo extemporâneo.

Na oportunidade, o relator manifestou-se expressamente pela validade da intimação. É fato que a decisão ainda não transitou em julgado, porquanto pendente de apreciação do agravo interno.

Não obstante, na seara apropriada não se reconheceu a pretendida nulidade, uma vez evidenciado que o erro de grafia do nome do advogado – fundamento da alegação relativa ao vício de intimação – ocorreu durante todo o trâmite processual sem que a recorrente tivesse deixado de se manifestar em outras oportunidades.

Assim, no meu sentir, correta a adoção do princípio do venire contra factum proprium, uma vez que a alegação de nulidade se perfaz em verdadeira nulidade de algibeira.”

Portanto, a matéria relativa à tempestividade da apelação foi enfrentada por esta Corte, de modo que não vislumbro a ocorrência do vício apontado.

Saliento, em reforço, que o agravo interno que pendia de julgamento foi analisado por esta Corte e desprovido, mantendo-se a inadmissão da apelação.

No que diz respeito à obrigação de fazer, novamente cito o voto condutor:

“Nesses termos, inclusive, foi prolatada a sentença, que reconheceu a invasão do terreno dos autores pela construção edificada, determinando o pagamento de indenização mediante aluguel mensal enquanto perdurar a ocupação indevida.

(...) enquanto perdurar a ocupação, a LORENGE S/A é responsável pelo pagamento da indenização pelo esbulho praticado.

Isso porque a construção do empreendimento comercial foi realizada por ela, invadindo o terreno lindeiro. A entrega da obra ao condomínio do edifício estabelecido não altera o cenário, porquanto, como dito, quem construiu com inobservância aos marcos demarcatórios do terreno vizinho foi a construtora recorrente.

(...)cabe à LORENGE S/A, responsável por invadir e construir no terreno alheio, indenizar aquele desapossado do seu imóvel e buscar, naturalmente, uma solução definitiva, uma vez que a ocupação, efetivamente, não tem como ser cessada.

(...)

Outrossim, a alteração da obrigação de fazer imposta na sentença somente poderia ser possível em recurso próprio, no caso, a apelação. (...)

Assim, não havendo comando judicial reformando a sentença, deve a recorrente responder pela obrigação de fazer que lhe foi imposta.”

Conforme se extrai da fundamentação transcrita, o acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados pela recorrente.

Assim, inexiste omissão na hipótese, porquanto o voto condutor considerou, efetivamente, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, porém compreendeu que a responsabilidade da embargante permanece hígida nos termos da sentença exequenda.

O que se observa é o nítido propósito da parte de rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado por via inadequada.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Por fim, ressalte-se que o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores dispensa a menção numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida no acórdão.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)